Tribunal: TJDFT
Processo: 0732159-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu o pedido de citação por edital em execução fiscal, sem que tenha havido tentativa de citação por oficial de justiça e outras diligências para localização da devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se a decisão de indeferir a citação por edital na execução fiscal deve ser mantida, considerando que não houve tentativa de citação por oficial de justiça e sem maiores diligências para a localização da devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital na execução fiscal é medida excepcional, prevista no art. 8o, inciso III, da Lei 6.830/1980 (LEF) e deve atender o que dispõe o art. 256 do Código de Processo Civil (CPC) e a Súmula 414 do STJ.
4. Nos termos do precedente estabelecido no REsp 1.103.050/BA, julgado pelo STJ em recurso repetitivo a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades: citação por correio e por oficial de justiça.
5. No presente caso, o Distrito Federal não comprovou que houve tentativa frustrada de citação por oficial de justiça, tampouco a realização de diligências necessárias, especialmente as determinadas pelo juízo de primeiro grau, tais como consultas aos cadastros de concessionárias de serviços públicos e outras bases de dados como SERPRO.
6. O indeferimento da citação por edital está correto, uma vez que não houve tentativa de citação por oficial de justiça e ainda restam outros sistemas de consulta para a localização da devedora, não havendo justificativa para o uso da medida excepcional de citação editalícia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A citação por edital é medida excepcional, aplicável apenas quando o devedor está em local ignorado, incerto ou inacessível, após frustradas as modalidades de citação ordinárias, nos termos da súmula 414 do STJ.
2. Restando outra forma de citação ainda não realizada, qual seja, por oficial de justiça e sistemas de consulta disponíveis para a Administração Pública inviabiliza a citação por edital.
Dispositivos relevantes citados:
LEF, art. 8o, III; CPC, arts. 256 e 257.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 414; REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 6/4/2009; ProAfR no REsp n. 2.166.983/AP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. em 8/4/2025, DJEN de 12/6/2025; TJDFT, Acórdão 1771755, 07133556420238070000, Rel. Hector Valverde Santanna, 11/10/2023; TJDFT, Acórdão 1345520, 07125265420218070000, Rel. João Egmont, 2/6/2021, TJDFT, Acórdão 1904040, 07277242920248070000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 7/8/2024.